Tribunal: TJSP
Processo: 2094440-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE SANTOS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMUNIDADE RELIGIOSA DEMONSTRADA – IGREJA QUE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL TRIBUTADO E O UTILIZA PARA SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS – IRRELEVANTE O FATO DE O IMÓVEL PERTENCER À AGRAVANTE – PRECEDENTES –

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE SANTOS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMUNIDADE RELIGIOSA DEMONSTRADA – IGREJA QUE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL TRIBUTADO E O UTILIZA PARA SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS – IRRELEVANTE O FATO DE O IMÓVEL PERTENCER À AGRAVANTE – PRECEDENTES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – EXECUÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA – prosseguimento em relação à cobrança de taxa - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO parcialmente PROVIDO.